Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731793-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVE APARECIDA RODRIGUES ANDRADE DE FARIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos (ID 206768619 dos autos de origem). Com efeito, o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos de decisões pretéritas, cumprindo às partes impugnar a sentença por meio do recurso cabível. A superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) "Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) “É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator